Tribunal: STF
Processo: RE 89928
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-17
Data de publicação: 1980-04-17

Ementa:
- DISSIDIO COLETIVO. OPOSIÇÃO A CLAUSULAS NELE INSTITUIDAS.
II. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO NO PERTINENTE A
ESTABILIDADE DA GESTANTE E SALARIO DOS SUBSTITUTOS (RREE 86.875,
DJ. 21.12.79, P. 9.664; 91.664, DJ 21/12/79, P. 9.668).
III. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 142, PARAGRAFO 1 E 153, PARAGRAFO 2,
DA CARTA MAIOR (NO QUE TANGE AO ABONO DE FALTAS DO EMPREGADO
ESTUDANTE (RREE NS.91.700, DJ 21.12.79, P. 9.668; 91.772,
DJ 08.02.80, P. 505).
IV. RECURSO, EM PARTE, CONHECIDO E PROVIDO, COM BASE NOS
PRECEDENTES DO S.T.F. SOBRE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS.